Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível

Classe

Agravo de Instrumento

Processo n.

0717900-85.2020.8.07.0000

Agravante(s)

BANCO DO BRASIL SA

Agravado(s)

ROSA MARIA DA SILVA VELOSO

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO.

1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda que discute levantamento de PASEP, uma vez que atua como mero depositário dos valores recolhidos a título de PIS/PASEP. Nesse diapasão, o Banco do Brasil, na condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social - que é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério Fazenda - não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda objetivando o levantamento de valores depositados em conta vinculado do PIS/PASEP, a qual deve ser atribuída apenas à União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica.

2. Agravo parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido.